Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Em ação que versa sobre verba alimentar, admite-se a mitigação do princípio da congruência, considerando a relevância do direito à sobrevivência da pessoa alimentada. Verificando o magistrado, no curso do processo e da instrução probatória, elementos de prova que evidenciem fatos novos ou distintos dos apresentados na exordial, é possível a fixação de alimentos em patamares ou forma diversa do requerido, observando-se as peculiaridades do caso concreto e o equilíbrio entre as partes.
3. Constatou-se, a partir das movimentações financeiras do apelante, renda suficiente para cumprir a obrigação alimentar no patamar fixado, sendo este proporcional às necessidades da menor e às possibilidades do genitor
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.